Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-59.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800876-59.2022.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICA C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO ENCARGO “BRADESCO SEGURO AUTO/RE”. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. JULGAMENTO DE RECURSOS CONEXOS CONJUNTAMENTE.
CONTRATAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU desnecessidade DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

Julgamento em conjunto de processos conexos envolvendo as mesmas partes, e o mesmo contrato bancário.

2.

Contrato devidamente assinado pela recorrida não aderiu ao serviço. Inexistência de contratação do seguro.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Considerando que a identidade de partes, e discussões oriundas do mesmo contrato, ressalto a necessidade de julgamento em conjunto dos processos :

- 0800872-22.2022.814.0009,

- 0800878-29.2022.814.0009;

- 0800876-59.2022.814.0009; e

- 0800870-52.2022.814.0009.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0800876-59.2022.8.14.0009), ajuizada por MARIA SILVA SOARES.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“...DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE o seguro em nome da parte autora firmado com a requerida;

b) CONDENAR o reclamado no ressarcimento dos valores descontados referente ao ajuste declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir do desembolso (súmula 54-STJ);

c) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

d) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Inconformada, a Instituição Financeira
interpôs, em resumo, o presente Apelo buscando a reforma da decisão, ante a regularidade da contratação, sendo devida a cobrança dos encargos decorrentes do Seguro Bradesco Auto/Re.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção, razão pela qual, os apelos serão julgados conjuntamente.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer por entender não estarem envolvidos interesses que justifiquem a sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes ao encargo “BRADESCO AUTO/RE”, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

Importa ressaltar que por conexão, este desembargador ficou prevento para análise de demandas envolvendo as partes ora em debate (0800872-22.2022.814.0009, 0800878-29.2022.814.0009; 0800876-59.2022.814.0009; e 0800870-52.2022.814.0009.)

Consequentemente, verifica-se que no processo nº 0800870-52.2022.814.0009, o Banco acostou no ID nº 13509022 o pacto firmado com a Apelada, no qual, encontra-se devidamente assinado pela Sra. Maria da Silva Soares, todavia, não consta a autorização para inclusão dentre os serviços contratados do seguro Bradesco Auto/Re.

A instituição bancária não comprovou que o empréstimo foi contratado pelo consumidor e que o defeito inexistiu, como também não comprovou que a falha foi motivada pelo próprio ofendido, tampouco haver ocorrido o chamado caso fortuito ou força maior estranhos aqueles inseridos na própria atividade bancária.

Sem maiores delongas, não está devidamente comprovado que o encargo foi expressamente autorizado pela recorrida, consequentemente, não é direito do banco cobrar a tarifa assim como a mora decorrente do seu inadimplemento.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação,
MAS NEGO-LHE
provimento,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023